Tribunal: TJMT
Processo: 1001084-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001084-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Resistência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DE QUADROS - CPF: 018.245.222-07 (PACIENTE), Ex. Sr. Dr. Juiz de Direito da Vara Criminal, Primavera do Leste (IMPETRADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), DOUGLAS HENRIQUE DE QUADROS - CPF: 018.245.222-07 (PACIENTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), MONICA DE CARVALHO JESUS - CPF: 733.700.531-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – PRETENDIDA COLOCAÇÃO EM LIBERDADE – PROCEDÊNCIA – ART. 313, INCISO III, DO CPP – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A INDICAREM A IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENTE –
ORDEM CONCEDIDA
.

Verificada a imprestabilidade da decisão que decretou a custódia cautelar, sobretudo porque não demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 313 do CPP, inarredável a soltura do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
Douglas Henrique de Quadros
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Primeira Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos de ameaça em contexto doméstico e resistência.

A respaldar a pretensão posta, aduz o impetrante, em síntese, ao lado da tese de negativa de autoria, que o paciente se encontra preso desde o dia
26.12.2019
por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova que indique que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade, sobretudo por ostentar bons antecedentes e apresentar endereço firmado no distrito da culpa e ocupação lícita.

Por fim, menciona que a segregação cautelar do paciente implica em ofensa ao princípio da homogeneidade, dado o prognóstico de aplicação da pena mínima e da imposição de regime mais brando para o cumprimento de pena caso remanesça condenado.

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva o que almeja ver confirmado ao fim. Juntou documentos.

O pedido liminar restou indeferido (id. 31938960).

Informes de praxe subscritos pelo juízo averbado de coator (id. 32691487).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção coligidos, resta demonstrado o constrangimento ilegal apontado na página inicial, impondo-se, dessa forma, a concessão da ordem requestada.

De ligeira incursão na seara fática, verifica-se que
Douglas Henrique de Quadros
foi preso em flagrante delito no dia 26 de dezembro de 2019, porque, em tese teria praticado o delito de ameaça em ambiente doméstico em desfavor de sua companheira
Monica de Carvalho Jesus e o
crime de resistência
,
contexto que está a corporificar, em princípio, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Com efeito, as infrações penais imputadas ao paciente não autorizam, por si só, a imposição de prisão preventiva, uma vez que possuem pena máxima inferior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, CP).

Compulsando o material coligido, nota-se que a conduta supostamente perpetrada – artigo 147 do Diploma Penal – não se trata de infração dolosa punida com pena máxima superior a 04 (quatro) anos (inciso I) e que o paciente, ao que se vislumbra, é tecnicamente primário (inciso II). Ademais, não se verifica a precedência da aplicação de medidas protetivas em prol das vítimas (ex-companheira e enteada do paciente), tampouco se constata a subsistência de outro indicativo hábil a revelar necessidade da prisão preventiva para garantir a execução das medidas de urgência (inciso III).

Seja como for, examinando a decisão que homologou a prisão em flagrante e converteu em preventiva, tem-se que, ao lado

da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, encontra-se a segregação cautelar lastreada na necessidade de
resguardo da ordem pública
, tendo em vista que o
“registro criminal por violência doméstica e familiar dos anos de 2018 e 2019, que muito embora não seja considerado para efeito de antecedentes (Súmula 444) ou reincidência (CP, art. 63), representa, no âmbito da violência doméstica e familiar, causa bastante para a decretação da custódia cautelar. O flagranteado demonstra comportamento desajustado, ameaçando a vítima, comprometendo, de forma efetiva, a integridade emocional da ofendida (...)”,
assenta, ainda, que
“a ação delituosa revelou o desajustamento emocional do implicado, com risco concreto à manutenção da ordem pública, especialmente para a integridade física e emocional da ex convivente (...) revelando insuficientes as medias cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva (...)”
(
sic
, id. 31570999, pp. 11/13).

Entrementes, a despeito da gravidade da imputação, tem-se que eventual condenação certamente resultará em regime de cumprimento de pena menos gravoso do que a situação que lhe é imposta atualmente, por conseguinte, à luz do princípio da homogeneidade, afigura-se despropositada a manutenção da custódia preventiva do paciente.

Ademais, não é despiciendo relevar, em estrita vassalagem ao sistema de precedentes, o
Estado de Coisas Inconstitucional
reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 09/09/2015), experimentado pelo sistema prisional brasileiro com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, a demandar a inarredável inteligência de que a prisão processual deverá, sempre e sempre, pressupor a completa inviabilidade (“
ultima ratio
”) do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319, CPP), mediante, frise-se, motivação idônea, o que se não verifica na espécie.

Nessa ordem de ideias, considerando a inexistência de elementos

a lastrearem a medida extrema, apresentam-se como suficientes as medidas cautelares alternativas de
comparecimento mensal em juízo, proibição de manter contato com a vítima, proibição de ausentar-se da Comarca, recolhimento domiciliar noturno e monitoração eletrônica [art. 319, incisos I, III, IV, V e IX, do Código de Processo Penal]
, em substituição ao claustro preventivo.

Por conseguinte,
concedo

a ordem de “
Habeas Corpus”
para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
Douglas Henrique de Quadros
, com a observância das medidas alternativas supra.

Oficie-se
à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a este acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor do beneficiário
com as cautelas de praxe.

Nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/06, notifique-se a vítima acerca da decisão de mérito da presente ação constitucional.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020